Tribunal: STF
Processo: AI 288025
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: Funcionário público. 2. Vencimentos. 3.
Isonomia
entre civis e militares. 4. Reajuste de 28,86%. Compensação. 5.
Decisão do Tribunal de origem que guarda conformidade com o
entendimento desta Corte, firmado no RMS n.º 22.307 (EDcl). 6.
Agravo regimental a que se nega provimento.